Tribunal: TJBA
Processo: 8002975-13.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002975-13.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCOS NUNES DOS SANTOS BEZERRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1-Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que qualificou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP. Defesa pleiteia a desclassificação para o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e o afastamento das qualificadoras. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios permitem a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de disparo de arma de fogo; (ii) saber se as qualificadoras imputadas ao recorrente são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas na decisão de pronúncia. III. Razões de decidir: 1-A prova da materialidade é demonstrada pelo laudo pericial que atesta o uso de revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas e uma intacta. 2-Os indícios de autoria são corroborados pelos depoimentos da vítima, de testemunhas e dos policiais que atestam a versão inicial de tentativa de homicídio. 3-A requalificação pretendida pela defesa encontra óbice na quantidade de disparos e nas circunstâncias do fato, que evidenciam suposto animus necandi. 4-As qualificadoras não são manifestamente improcedentes e devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. V-Tese de julgamento: “1. A tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil não pode ser desclassificada para disparo de arma de fogo quando presentes indícios robustos de animus necandi. 2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia exige prova inequívoca de sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121, §2º, II, e 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 15; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 09.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8002975-13.2024.8.05.0191, figurando como Recorrente: MARCOS NUNES DOS SANTOS BEZERRA, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.